Tribunal: TJDFT
Processo: 0705385-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para redução de alimentos fixados em favor de filhos menores, sob alegação de alteração na capacidade financeira do genitor.
II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de redução liminar da pensão alimentícia anteriormente fixada judicialmente, diante de suposta alteração na situação econômica do alimentante, sem a devida instrução probatória.
III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida por ausência de prova robusta e atual da alegada alteração financeira. A documentação apresentada pelo agravante foi considerada insuficiente para justificar a redução liminar dos alimentos.
4. Ressaltou-se a necessidade de instrução probatória ampla para aferição da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades dos alimentandos.
5. A cognição sumária do agravo de instrumento não comporta a análise aprofundada exigida para a modificação da obrigação alimentar.
IV. Dispositivo
6. Negado provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.